Tribunal: STJ
Processo: 0001108-61.2014.8.26.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744771 - SP(2024/0345290-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F A V L M
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL FERREIRA DE BARROS - SP412370
GABRIEL SOUZA CERQUEIRA - SP424944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
N.

ÓBICE
AUTÔNOMO
DA
182/STJ.
.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PETIÇÃO
SÚMULA
7/STJ
INCIDENTAL SUPERVENIENTE COM LAUDO DE SEMI-
IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Persistindo a deficiência de dialeticidade, ante a ausência de
demonstração concreta e pormenorizada de como o agravo em recurso
especial teria afastado os fundamentos da inadmissão na origem, incide
o enunciado n. 182 desta Corte: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.” Julgado: AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.060.997/SC
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022.
2. Ainda que superado o vício de dialeticidade, subsiste fundamento
autônomo suficiente: a pretensão demanda revolvimento do acervo
fático-probatório, vedado na via especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
Julgado: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.032.505/CE
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/11/2023.
3. Configura inovação recursal a petição incidental superveniente que
noticia laudo pericial definitivo, homologado em outro feito, por ser
matéria alheia aos limites do agravo em recurso especial, o qual se
destina a impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. Julgado: AgRg no AgRg nos EDcl no
,
REsp n. 1.928.303/RS
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
23/9/2025.
4. Afasta-se alegação de nulidade por afronta à colegialidade, porquanto
a decisão singular, proferida em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, encontra amparo no
III, do CPC e nos arts. 34,
art. 932,
XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, sujeitando-se ao controle
colegiado
mediante
agravo
regimental.
Julgado:
AgRg
no
Documento eletrônico VDA56573615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c9e41c3-f842-44b3-ab3c-fa71987792f2

, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP
Turma, DJe de 27/8/2024.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c9e41c3-f842-44b3-ab3c-fa71987792f2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744771 - SP(2024/0345290-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F A V L M
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL FERREIRA DE BARROS - SP412370
GABRIEL SOUZA CERQUEIRA - SP424944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
N.

ÓBICE
AUTÔNOMO
DA
182/STJ.
.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PETIÇÃO
SÚMULA
7/STJ
INCIDENTAL SUPERVENIENTE COM LAUDO DE SEMI-
IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Persistindo a deficiência de dialeticidade, ante a ausência de
demonstração concreta e pormenorizada de como o agravo em recurso
especial teria afastado os fundamentos da inadmissão na origem, incide
o enunciado n. 182 desta Corte: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.” Julgado: AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.060.997/SC
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022.
2. Ainda que superado o vício de dialeticidade, subsiste fundamento
autônomo suficiente: a pretensão demanda revolvimento do acervo
fático-probatório, vedado na via especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
Julgado: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.032.505/CE
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/11/2023.
3. Configura inovação recursal a petição incidental superveniente que
noticia laudo pericial definitivo, homologado em outro feito, por ser
matéria alheia aos limites do agravo em recurso especial, o qual se
destina a impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. Julgado: AgRg no AgRg nos EDcl no
,
REsp n. 1.928.303/RS
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
23/9/2025.
4. Afasta-se alegação de nulidade por afronta à colegialidade, porquanto
a decisão singular, proferida em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, encontra amparo no
III, do CPC e nos arts. 34,
art. 932,
XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, sujeitando-se ao controle
colegiado
mediante
agravo
regimental.
Julgado:
AgRg
no
Documento eletrônico VDA56574002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: fe0a7c60-7a02-4c86-8fe6-bb8f8bc28ec9

, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP
Turma, DJe de 27/8/2024.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F. A. V. L. M. contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
estupro e estupro de vulnerável, tendo sido mantida a condenação e o regime prisional
em segundo grau.
A defesa interpôs apelação sustentando preliminares de nulidade por violação
da imparcialidade do julgador, por abertura de vista ao Ministério Público após a
resposta à acusação e por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
diligências. No mérito, requereu a conversão do julgamento em diligências para
instauração de incidente de insanidade mental ou a suspensão do feito até a conclusão de
incidente de insanidade mental instaurado em outro processo.
O Tribunal
negou provimento à apelação em acórdão assim ementado
a quo
(e-STJ fl. 1194):
Apelação criminal - Estupro e Estupro de vulnerável - Preliminares de
nulidade do feito pela violação da imparcialidade do julgador; pela abertura
de vista ao Ministério Público após o oferecimento da resposta à acusação e
cerceamento de defesa pelo indeferimento de providências requeridas
rejeitadas - Mérito Recurso defensivo visando a conversão do julgamento em
diligências para instauração de incidente de insanidade mental ou suspensão
do feito até a conclusão do incidente de insanidade mental registrado sob n°
0007008-16.2019.8.26.0114, da 1 a Vara Criminal da Comarca de
- Acolhimento do pleito para suspensão deste feito até a
Campinas/SP
conclusão do incidente de insanidade mental do ora apelante - Prova
emprestada Cópia do laudo pericial juntado aos autos que concluiu pela
imputabilidade do acusado - Autoria e materialidade delitivas comprovadas
Quadro probatório seguro, diante das declarações da vítima corroboradas
pelos depoimentos das testemunhas e demais elementos probatórios -
Condenação mantida - Pena e regime prisional mantidos - Recurso não
provido.
Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial perante esta Corte,
fundado na alínea a do permissivo constitucional, alegando violação aos arts. 222, § 2o, e
400 do Código de Processo Penal, pela realização do interrogatório antes da conclusão da
prova testemunhal defensiva e pela prolação de sentença sem a oitiva de duas
Documento eletrônico VDA56574002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: fe0a7c60-7a02-4c86-8fe6-bb8f8bc28ec9

testemunhas arroladas, e ao
e § 2o, do CPP, por prosseguimento do
art. 149, caput,
julgamento da apelação apesar de pendente a conclusão e homologação de incidente de
insanidade mental instaurado em outro feito (e-STJ fls.
).
1348/1349
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, que
entendeu ausente impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso
especial, aplicando a
, e, de forma subsidiária, assentou a incidência
Súmula n. 182/STJ
da Súmula n.
por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, além de
7/STJ,
repelir, como inovação recursal, a juntada superveniente de petição incidental noticiando
laudo definitivo de semi-imputabilidade homologado em outro feito (e-STJ fls.
).
1349/1350
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que a decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem é genérica, por não indicar quais óbices
incidiriam sobre cada violação de lei apontada, o que teria prejudicado o exercício da
defesa (e-STJ fl. 1357).
Aduz inexistência de inovação recursal, afirmando que a juntada do laudo
pericial definitivo de semi-imputabilidade apenas comprova prejuízo concreto e reforça a
contrariedade ao
e § 2o, do CPP, núcleo da pretensão recursal (e-STJ fls.
art. 149, caput.
).
1359/1360
Sustenta indevida aplicação das Súmulas
e
porque todos os
283/STF
182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade foram impugnados de modo específico nas
razões do agravo em recurso especial, com indicação dos pontos e enfrentamento dos
óbices (e-STJ fls.
).
1360/1363
Defende, ademais, que a decisão agravada teria suprido a fundamentação
ausente da decisão de origem ao explicitar a incidência da
, o que não seria
Súmula 7/STJ
possível em recurso exclusivo da defesa, e reitera que as teses veiculadas no recurso
especial são de direito e prescindem de reexame de provas, bastando a leitura dos
decretos condenatórios: ordem dos atos da instrução (arts. 222, § 2o, e 400 do CPP) e
suspensão do processo diante de incidente de insanidade mental não concluído (art. 149,
caput e § 2o, do CPP) (e-STJ fls.
).
1365/1368
Requer a reforma da decisão para o conhecimento do agravo em recurso
especial e o provimento do recurso especial, com a declaração de nulidade pela
contrariedade aos arts. 222, § 2o, e 400 do CPP, permitindo nova indicação de endereço
das duas testemunhas não ouvidas e realização de novo interrogatório após suas oitivas, e
com a anulação do processo desde o julgamento da apelação por violação ao art. 149,
caput e § 2o, do CPP, para que outro acórdão seja proferido considerando o laudo pericial
(e-STJ fl. 1369).
Documento eletrônico VDA56574002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: fe0a7c60-7a02-4c86-8fe6-bb8f8bc28ec9

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial na origem,
aplicando, por analogia, o verbete n.
além de consignar, de forma suficiente, a
182/STJ,
incidência da
e a impossibilidade de conhecimento de petição incidental
Súmula 7/STJ
superveniente por configurar inovação recursal (e-STJ fls.
).
1349/1350
Nas razões do agravo regimental, o agravante alega que a decisão de
admissibilidade do Tribunal
teria sido genérica e que, no agravo em recurso
a quo
especial, teriam sido impugnados todos os óbices, bem como sustenta a desnecessidade
de reexame probatório e a inexistência de inovação quanto ao laudo pericial definitivo (e-
STJ fls.
).
1357/1366
Todavia, persiste a deficiência de dialeticidade em face da decisão agravada,
pois o agravo regimental não demonstra, de modo concreto e pormenorizado, em que
medida as razões do agravo em recurso especial efetivamente afastaram cada um dos
fundamentos utilizados para o não conhecimento daquele, limitando-se a afirmar
genericamente que todos os óbices foram enfrentados e que as teses seriam
exclusivamente de direito (e-STJ fls.
).
1360/1363
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de não conhecimento. Incide, por analogia, o verbete n.
segundo o qual “É
182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.” Julgados: AgRg no
, relator
AREsp n. 2.060.997/SC
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022.
De todo modo, ainda que superado o óbice de dialeticidade, permanece
suficiente para manter a decisão agravada a incidência da
.
Súmula 7/STJ
O acórdão recorrido registrou a inexistência de prejuízo nas nulidades
suscitadas — abertura de vista ao Ministério Público após a resposta à acusação e
indeferimento motivado de diligências — e aplicou o
§ 2o, do CPP para admitir
art. 222,
a realização do interrogatório e a prolação da sentença antes do retorno das cartas
precatórias, destacando a ausência de demonstração de prejuízo concreto (e-STJ fls.
).
1197/1198
Documento eletrônico VDA56574002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: fe0a7c60-7a02-4c86-8fe6-bb8f8bc28ec9

Ademais, quanto ao incidente de insanidade mental, consignou-se a juntada,
como prova emprestada, de laudo pericial conclusivo pela imputabilidade, reputando
suficientes os elementos para o prosseguimento e julgamento da apelação (e-STJ fls.
). A pretensão de infirmar tais premissas, para reconhecer nulidades ou
1196/1197
determinar a suspensão do processo, demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada na via especial. Julgado: AgRg no
, relator
REsp n. 2.032.505/CE
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/11/2023.
No ponto em que se sustenta a inexistência de inovação recursal, a petição
incidental noticiando “Laudo Pericial definitivo [...] o qual concluiu pela semi-
imputabilidade”, homologado em outro feito, não pode ser conhecida, porquanto alheia
aos fundamentos da decisão agravada e ao objeto do agravo em recurso especial. O
agravo regimental tem por finalidade impugnar os fundamentos da decisão que julgou o
agravo em recurso especial, não sendo meio hábil para ampliar o objeto recursal com
matérias supervenientes não deduzidas anteriormente. Julgado: AgRg no AgRg nos EDcl
no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
REsp n. 1.928.303/RS
(e-STJ fl. 1350).
23/9/2025
Por fim, afasta-se qualquer alegação de nulidade por afronta à colegialidade.
A decisão singular proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte está
autorizada pelo
III, do CPC e pelos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do
art. 932,
RISTJ, sujeitando-se ao controle colegiado por meio do agravo regimental. Julgado:
AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.271.242/SP
DJe de 27/8/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: fe0a7c60-7a02-4c86-8fe6-bb8f8bc28ec9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0345290-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.744.771 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011086120148260394 11086120148260394 110861201482603947312014
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F A V L M
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL FERREIRA DE BARROS - SP412370
GABRIEL SOUZA CERQUEIRA - SP424944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F A V L M
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL FERREIRA DE BARROS - SP412370
GABRIEL SOUZA CERQUEIRA - SP424944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449029650845524@
2024/0345290-5 - AREsp 2744771 Petição : 2026/0020284-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:55
Código de Controle do Documento: A6D32AB6-95EF-42A3-8CE6-03EA8438D4D9